Tribunal: TJSP
Processo: 2245992-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS (CNSEG) E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) – BLOQUEIO DE VALORES EVENTUALMENTE LOCALIZADOS – Pretensão de expedição de ofícios e bloqueio de valores - Cabimento parcial - Hipótese em que o STJ admite a relativização da impenhorabilidade prevista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS (CNSEG) E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) – BLOQUEIO DE VALORES EVENTUALMENTE LOCALIZADOS – Pretensão de expedição de ofícios e bloqueio de valores - Cabimento parcial - Hipótese em que o STJ admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Análise quanto à impenhorabilidade que deve ser feita no caso concreto – Possibilidade de obtenção de informações sobre a existência de depósitos em aplicações, para que seja possível se promover a ponderação de interesses entre credor (direito ao crédito) e devedor (direito ao mínimo existencial) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.